Tribunal: TJES
Processo: 5004439-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004439-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE
AGRAVADO: ANSELMO EMILIO SCHULTZ e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004439-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE

AGRAVADOS: ANSELMO EMILIO SCHULTZ E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE em face da decisão id 1524176 (fls. 07/09), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do processo nº 0008853-64.2017.8.08.0014, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

Pelas razões recursais (id 1524041), pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial nos autos da ação de origem.

Nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Embora a Agravante defenda, na petição recursal, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, decerto que a decisão impugnada não se insere entre as hipóteses do suprarreferido dispositivo legal, sendo, portanto, incabível (o recurso).

Neste mesmo sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0022087-15.2019.8.08.0024 (em 06.04.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABIMENTO DO RECURSO FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - RECURSO NÃO CONHECIDO

1. São cabíveis embargos de declaração contra o ato judicial que decide sobre o pedido de impugnação da proposta de honorários apresentada pelo perito, mas não decide o pedido de esclarecimentos e solicitação de ajustes na decisão de saneamento e de organização do processo.

2. Tanto a decisão que se omitiu sobre o pedido de solicitação de esclarecimentos e de organização do processo, quanto a decisão que julga os embargos de declaração são, em tese, passíveis de impugnação por recurso.

3. O cabimento de agravo de instrumento é limitado às hipóteses de decisões interlocutórias definidas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ou contra outras decisões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. A força probante de documentos que instruem a inicial, a necessidade de requisição de documentos e de oitiva de testemunhas e a existência de ponto controvertido sobre o qual não foi oportunizada a produção de prova são questões que não se confundem com a redistribuição do ônus da prova e que poderão ser suscitadas, eventualmente, em preliminar de recurso de apelação, sem quaisquer prejuízos às partes. 5. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010356, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Neste contexto, revela-se inaplicável a tese da taxatividade mitigada pois ausente o pressuposto da “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396 (Tema 988).

Ante o exposto, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004439-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE

AGRAVADOS: ANSELMO EMILIO SCHULTZ E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente

a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE RETA GRANDE e Agravados ANSELMO EMILIO SCHULTZ E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.